Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710172-69.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME AGRAVADAS: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, FRANCISCA RENATA GOMES E SOUZA DESPACHO GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma negativa de prestação jurisdicional e sustenta que a matéria tratada no reclamo foi prequestionada. Defende, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7, 83, todos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a discussão da insurgência é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Já a segunda recorrente defende o afastamento da barreira dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Com relação ao agravo de id n. 43328434, manejado pela agravante GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA deixo de apreciá-lo em razão do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo interposto foi analisado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos apelos de id.43328430 e id. 43607251. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026